Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Execução fiscal proposta em face de espólio, julgada extinta em razão de não apresentação de certidão de óbito.

2. A certidão de óbito é imprescindível para a comprovação da data de falecimento do executado e da legitimidade passiva do espólio, ente despersonalizado, que deverá ser representado em juízo pelo inventariante.

3. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.

4. Negou-se provimento ao recurso.